Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712061-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALTENI JOSE DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL REFERENTE À DENUNCIAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. JUNTADA DE PROVAS POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS NÃO CONHECIDAS. 1. Eventual acordo particular acerca da assunção do ônus decorrente de responsabilização civil eventualmente imposta à parte contratante não é fator determinante de litisconsórcio necessário à possível ação de responsabilização civil intentada por terceiro alheio ao acordo de vontades. 2. Restando prejudicada a denunciação da lide, cabe à parte denunciante arcar com os ônus sucumbenciais referentes à denunciação por força do disposto ao artigo 129, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Incumbe às partes instruir o processo com os documentos comprobatórios do direito alegado. Não merece ser conhecida eventual documentação apresentada posteriormente à prolação de sentença sem que haja o respaldo legal cabível (Art. 435 do CPC). 4. Conhecer de documentos apresentados somente na seara recursal seria ingressar indevidamente no âmbito da supressão de instância. 5. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a demora na apresentação das provas decorreu de falha no sistema informatizado processual (PJe), motivo pelo qual não puderam ser juntados em momento adequado. Assim, entende não lhe ser possível a imputação do ônus de tal equívoco; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de ato ilícito e dano moral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que a referida tese da recorrente de erro no sistema eletrônico não foi comprovada, apenas alegada. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambo do CC, pois o acórdão impugnado concluiu que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil pelos danos morais pleiteados. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMTO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003